Tribunal: STF
Processo: RE 1286957
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por VILA VENTURA HOTÉIS LTDA no qual se alega violação dos artigos 145, § 1º, e 195, I, alínea “b”, da Constituição Federal.
    Eis a ementa do acórdão recorrido:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. FEITO PRONTO PARA JULGAMENTO - ART. 1.013, § 3°, II, CPC 2015. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA EM SUBSTITUIÇÃO À FOLHA DE SALÁRIOS. EC 42/03 E LEI N. 12.546/11. BASE DE CÁLCULO. 
    1. Constatado que a sentença não é congruente com os pedidos formulados na inicial, caracteriza-se como extra petita, sendo nula. 
    2. Nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC 2015, estando o feito pronto para julgamento, pode o Tribunal, julgar, desde logo, o mérito. 
    3. O contribuinte não tem o direito de excluir o ISS da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta - CPRB instituída pela Lei nº 12.546, de 2011.” 
    Decido.
    A parte recorrente sustenta, em suma, que “os valores relativos ao ISSQN sequer ingressam na empresa em caráter aditivo, mas tão somente compensatório, de forma que detêm natureza de tributo indireto nessas situações, não representando qualquer acréscimo patrimonial”, o que daria ensejo à exclusão desses valores da base de cálculo da CPRB. Aduz que tais tais não seriam comportados pelo “conceito de faturamento ou receita no caso específico da Recorrente, pois ela não fatura o imposto, mas apenas os serviços prestados”, em suposta reverberação ao emanado pelo STF no âmbito do Tema nº 69 da Repercussão Geral.
    A irresignação não merece prosperar.
    O presente caso não tegiversa a matéria apreciada no Tema nº 69 da Repercussão Geral. Como bem destacou o Tribunal de origem, o paradigma consubstanciado no RE nº 574.706/PR, “não se aplica ao caso em exame, uma vez que a pretensão não é de exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, mas de outras contribuições”. Isso porque “na questão relativa ao Tema 69 não estavam em discussão o alcance das expressões ‘faturamento’ e ‘receita’, previstas na Lei 9.718/98 e na Lei 12.973/14.”
    Com efeito, no que concerne ao RE nº 574.706/PR de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema nº 69 da Repercussão Geral), esta Corte discutiu à luz do art. 195, I, b, da Constituição Federal, se o ICMS integra, ou não, a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
    No presente caso, além de se discutir materialidades de tributos diversos, o acórdão recorrido se valeu de legislação infraconstitucional para balizar o descabimento da exclusão do Imposto Sobre Serviços (ISSQN), sobre a base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
    Colhe-se do voto condutor:
    “A Lei 12.546/11 implementou a política de desoneração da folha de pagamentos para diversos setores da economia, substituindo a contribuição previdenciária patronal sobre a folha de salários dos empregados e avulsos e a incidente sobre a remuneração paga ao contribuinte individual que lhe presta serviços, previstas nos incisos I e III do art. 22, da Lei 8.212/91, por uma contribuição sobre a receita bruta. 
    Assim, a impetrante, nos termos do art. 8º, ‘caput’, da Lei 12.546/11, utilizou-se da faculdade outorgada pela lei e passou a contribuir com um percentual sobre o valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previdenciárias previstas no art. 22, I e III, da Lei 8.212/91. 
    O conceito legal de receita bruta, na redação original do ‘caput’ do art. 12 do DL 1.598/77, compreendia o produto da venda de bens e o preço dos serviços prestados, sendo a receita líquida a receita bruta diminuída dos impostos incidentes sobre vendas, tal como previa o §1º do mesmo preceito legal. 
    A Lei 12.973/14 alterou o conceito legal de receita bruta, previsto no art. 12 do DL 1.598/77:
    (...)
    A alteração normativa, no entanto, não trouxe nenhuma novidade em relação à contribuição substitutiva. A materialidade continuou sendo a receita bruta, compreendendo as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica (inciso IV do caput), incluindo-se os tributos sobre ela incidentes (§ 5º), enquanto a receita líquida é a receita bruta diminuída dos tributos sobre ela incidentes (inciso III do § 1º).
    (...)
     A 1ª Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.330.737/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos (Rel. Min. Og Fernandes, Dje de 14-04- 2016) assentou o entendimento de que o valor do ISSQN integra o conceito de receita bruta, assim entendida como a totalidade das receitas auferidas com o exercício da atividade econômica, de modo que não pode ser dedutível da base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    O mesmo raciocínio é válido em relação à CPRB, uma vez que a materialidade constitucional de incidência da contribuição substitutiva do art. 8º, ‘caput’, da Lei 12.546/11, é a mesma das contribuições ao PIS/COFINS, ou seja, receita ou faturamento, nos termos do §13º do art. 195, da CF. 
    Com efeito, a contribuição substitutiva recai sobre a receita bruta, e não sobre a receita líquida. Não interfere na materialidade da incidência o fato de o contribuinte utilizar uma fração das receitas para o pagamento de tributos, entre eles o ISS, pouco importando o imposto estar ou não destacado na nota fiscal.” (grifei).
    Destarte, para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da possibilidade ou não de se excluir o valor do ISS da base de cálculo da CPRB, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 12.546/11 e Decreto-Lei nº 1.598/77). Assim, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE nº 1.089.763/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.194.433/SC-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/3/20). 
    Ainda na mesma direção: RE nº 1.169.214/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/11/18; RE nº 1.267.240/PR, de relatoria do Ministro Celso de Melo, DJe 2.7.2020; RE nº 1.270.296/SC, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/6/20; e RE nº 1.244.117/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe de 2/12/19. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso. Sem majoração de honorários advocatícios, tendo em vista a não fixação nas instâncias de origem, a teor da Súmula 512/STF. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento Assinado Digitalmente